Tribunal: TJDFT
Processo: 0743804-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE CONTRATUAL POR SIMULAÇÃO. USO INDEVIDO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação Monitória que declarou nulo contrato simulado, reconheceu o uso indevido do nome do autor como responsável técnico e fixou indenização correspondente a cinco meses de remuneração (abril a setembro de 2022), com majoração de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao fundamento jurídico para utilização do parâmetro econômico de contrato nulo na quantificação da condenação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à demonstração da vantagem econômica e à natureza jurídica da condenação; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação do valor da condenação; (iv) verificar eventual omissão quanto à caracterização do pedido principal para fins de sucumbência; (v) aferir a existência de vício quanto à congruência da decisão, compatibilidade com a ação monitória e observância do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito já decidido.
4. O acórdão embargado afasta a alegação de omissão ao reconhecer que a nulidade contratual não impede a produção de efeitos fáticos, especialmente para evitar enriquecimento sem causa decorrente do uso indevido do nome do autor.
5. A decisão fundamenta adequadamente o critério de quantificação ao considerar o período comprovado de vinculação e a proporcionalidade do valor fixado, com base no conjunto probatório.
6. A responsabilidade técnica perante o CREA, ainda que sem execução material de obras, gera riscos e obrigações suficientes para justificar compensação econômica, evidenciando vantagem para a empresa e exposição profissional do autor.
7. O acórdão enfrenta o pedido subsidiário de redução do valor ao afastar a fixação em montante meramente simbólico, reputando adequada a indenização fixada.
8. A decisão esclarece que houve acolhimento do pedido principal, afastando a sucumbência recíproca, pois a redução do valor decorre de ajuste probatório, e não de improcedência de pedidos autônomos.
9. Não há vício de congruência, pois a nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício, sem caracterizar julgamento extra petita, nem violação ao contraditório.
10. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A nulidade contratual não impede o reconhecimento de efeitos fáticos para evitar enriquecimento sem causa.
3. A utilização indevida de responsabilidade técnica gera obrigação de compensação econômica, ainda que ausente execução material de serviços.
4. A rejeição de pedido de redução a valor simbólico supre o dever de fundamentação quanto ao quantum indenizatório.
5. O acolhimento do pedido principal afasta a sucumbência recíproca, ainda que haja ajuste do valor com base na prova.
6. O reconhecimento de nulidade absoluta de ofício não configura julgamento extra petita nem viola o contraditório quando a matéria foi debatida nos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 86, 141, 489, §1o, IV, 492, 700, 1.022 e 1.025.